Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA PERTECENTE A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0723751- 52.2023.8.07.0016, que rejeitando a impugnação, manteve a penhora do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD e determinou a liberação da quantia em favor do exequente.
2. A agravante alega que o valor bloqueado em sua conta bancária pertence a terceira pessoa. O valor seria oriundo de empréstimo realizado pelo seu filho para pagamento de aluguéis atrasados de uma kitnet. Informa que embora o contrato de aluguel esteja em seu nome, o imóvel serve de habitação para o seu filho. Pede a reforma da decisão para liberar o valor bloqueado em sua conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se em saber se o valor bloqueado na conta bancária da agravante pertence a terceira pessoa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade ativa. A executada possui legitimidade ativa para questionar o valor bloqueado em sua conta bancária, mormente quando afirma que o valor se destina a quitar quantia de contrato de aluguel que foi realizado em seu nome. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Logo, na fase de cumprimento de sentença, deve o Juízo buscar bens em nome do devedor para satisfação da dívida.
6. No caso, o valor foi efetivamente bloqueado na conta bancária da devedora, ora embargante. Muito embora a parte alegue que o valor pertence a seu filho, não há provas nesse sentidos nos autos. Os documentos juntados comprovam apenas um empréstimo realizado por seu filho no valor de R$ 5.000,00 e posteriormente depositado em sua conta. Registre-se que quando a quantia entra na conta bancária incorpora-se ao patrimônio do titular da conta. Ademais, não há nenhuma comprovação nos autos que demonstre qual seria a destinação desse valor. E mesmo que fosse para pagamento de alugueis, como afirma a embargante, o contrato de locação juntado autos demonstra que a embargante figura como locatária (ID originário no 221108675), sendo sua a responsabilidade pelo pagamento, ainda que destinada à moradia do seu filho.
7. Portanto, tudo indica que o valor bloqueado pertence efetivamente à devedora, podendo ser utilizado para satisfação do cumprimento de sentença, conforme estabelece o art. 506 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Decisão mantida.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 506.